Tribunal: TJSP
Processo: 2074127-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - Hipótese em que o imóvel objeto de penhora foi oferecido em garantia hipotecária pelo próprio executado, ora agravante - Dívida bancária executada que tem origem em cédula de crédito bancário, com garantia real de bem imóvel - Impenhorabilidade inoponível à vista

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - Hipótese em que o imóvel objeto de penhora foi oferecido em garantia hipotecária pelo próprio executado, ora agravante - Dívida bancária executada que tem origem em cédula de crédito bancário, com garantia real de bem imóvel - Impenhorabilidade inoponível à vista da exceção legal contida no inciso V, do art. 3o, da Lei no 8.009/90 – Observância, também, ao disposto no art. 835, §3o, do NCPC – Impugnação à penhora corretamente rejeitada - Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Decisão mantida – Agravo improvido".